Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial. A parte embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão. Para tanto, assinala que o parcelamento indicado nos autos não lhe pertence e sequer consta como existente no endereço da Receita Distrital, sendo que o réu não se desincumbiu do seu ônus, além de ressaltar a existência de contradição ao comparar a data do parcelamento com a constituição do débito. Relata que a doação ocorreu no ano de 2010, de modo que a prescrição se consumou no ano de 2016. Assinala a ofensa à segurança jurídica, uma vez que a presente Turma decidiu de forma diversa em outro processo igual ao do presente caso, que envolvia o irmão da embargante. Afirma a existência de contradição no acórdão que assinalou que a sentença não apreciou os documentos elencados na contestação, uma vez que a matéria foi devidamente analisada pelo juízo de origem. Questiona a disposição do acórdão que assinala a ausência de complexidade da causa, visto ser contraditório à conclusão no sentido de que o débito não estaria prescrito. Afirma que a constituição definitiva do crédito tributário exigiria a ciência do contribuinte, de modo que ocorreu afronta ao contraditório e ampla defesa, configurando o cerceamento de defesa.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. A contradição se caracteriza quando há vício intrínseco na decisão, ou seja, o vício deve estar contido nas premissas da própria decisão, e não quando a decisão prolatada está em desacordo com o que a parte entende adequado. Inclusive, o mencionado vício não se configura pela decisão atestar que não há complexidade probatória e julgar a lide de forma diversa da pretendida pela parte, tampouco quando a decisão colegiada conclui de forma distinta da sentença após análise dos elementos probatórios.
V. Identifica-se que os argumentos da parte embargante quanto a omissões e contradições acerca da prescrição, além das alegações de ofensa ao contraditório, ampla defesa e cerceamento de defesa almejam, na verdade, a rediscussão da matéria decidida no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. O precedente da Turma elencado pela embargante, além de ter sido proferido por ocasião de composição diversa, não possui efeito vinculante, sendo permitido aos julgadores analisar o pleito e respetivos elementos probatórios e decidir de forma distinta do precedente, de modo que inexiste afronta à segurança jurídica.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.